Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712415-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEFANY PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0707883-45.2024.8.07.0001 ajuizada por STEFANY PEREIRA DOS SANTOS DE CARVALHO em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 188624782 do processo originário): “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Vislumbro probabilidade no direito autoral, já que o art. 1o da Resolução 19/1999 do CONSU determina a disponibilização de plano individual equivalente em caso de cancelamento de plano coletivo, o que parece que não foi o caso dos autos (ID 188526448). Também vislumbro perigo da demora, já que a autora está grávida e necessita de auxílio médico iminente (ID 188526447). Com isso, DEFIRO a tutela provisória para que as rés mantenham ativo o plano de saúde da autora, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). DOU FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação” Em suas razões recursais (ID 57359790), afirma que houve a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, conforme previsão contratual que autoriza a rescisão imotivada, após doze meses de vigência. Menciona que os beneficiários do plano coletivo poderiam postular a migração para planos individuais, no prazo de 60 dias, contados da extinção do contrato coletivo. Defende que foi realizada a notificação da contratante e a rescisão do contrato, observando as normas legais e contratuais. Alega que o beneficiário deve optar pelo plano individual, no prazo máximo de 30 dias, após o cancelamento. Informa que, no caso dos autos, não há internação hospitalar, o que não obsta o cancelamento do plano. Questiona o valor da multa arbitrada, uma vez que é desproporcional e desarrazoada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Subsidiariamente, postula seja a multa aplicada minorada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 57359799) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a autora/agravante comprovou que era titular do plano de saúde da Unimed, no contrato coletivo por adesão (ID 188526452, autos de origem), o qual foi cancelado, conforme documento de ID 188526448 dos autos originários. No contrato de plano de saúde coletivo é possível a rescisão unilateral do contrato, desde que o consumidor seja notificado com 60 dias de antecedência, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa ANS n.o 195. Vejamos: Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, no caso de rescisão por iniciativa da seguradora, deve ser facultado à usuária a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se, assim, a carência do plano anterior, conforme prevê a Resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Transcrevo, in verbis: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. No caso em comento, a parte agravante apresenta gestação de alto risco, conforme atestado médico de ID 188526447, autos de origem. A agravante informa, nos autos de origem, que não conseguiu realizar a portabilidade para planos de saúde individuais, sem o cumprimento do prazo de carência. Menciona que na última tentativa registrou reclamação na ouvidoria da ré, contudo, o problema não foi solucionado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não há demonstração de que foi disponibilizada à usuária/agravada a possibilidade de migração para plano de saúde individual. Na própria notificação de rescisão de contrato enviado pela Unimed não consta qualquer informação acerca da portabilidade que os usuários poderiam realizar para planos individuais (ID 188526448 – pág 3/9, autos de origem. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não restou comprovado o cumprimento da resolução n.o 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Pondera-se, que é um dever jurídico anexo das agravadas em conceder à agravante, consumidor final do serviço, opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. Contudo, no caso em comento, a agravada afirma que não houve tal oportunidade. Embora a questão precisa ser melhor analisada após a instrução probatória, em juízo perfunctório, entendo que está presente a plausabilidade do direito afirmado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSU. PLANO COLETIVO. EXTINÇÃO. OBRIGATÓRIA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese recursal de que o cumprimento da tutela antecipada é impossível, ao argumento de a agravante não comercializa contratos de planos individuais. Isso porque, nos autos originários, há notícia de que a agravante (GOLDEN CROSS) ofereceu à recorrida a possibilidade de portabilidade sem carência, desde que para todos os integrantes do grupo familiar (IE34), ou seja, caso seu esposo e filha também fossem beneficiados do novo plano individual, a um custo de R$ 1.668,55, em detrimento ao R$ 506,53 pagos pelo plano anterior. 2. A antecipação de tutela deferida em favor do consumidor encontra respaldo no caput do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), cuja redação é: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.". 3. Recurso conhecido e improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO D (Acórdão 748351, 20130020241390AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/1/2014, publicado no DJE: 15/1/2014. Pág.: 63) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 No caso dos autos, tem-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde junto à ré, consoante carteira juntada aos autos, e está adimplente com as mensalidades, além de não ter recebido qualquer comunicação prévia da ré que justificasse o cancelamento do seu plano de saúde. 1.2 De outro lado, o relatório médico apresentado pelo agravado aponta a necessidade e a urgência da continuidade do tratamento que vem realizando. 2. Em relação à agravante, não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, aquela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. 3. Vislumbrada a caracterização da probabilidade do direito postulado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, forçoso manter a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1631015, 07259798220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, no caso dos autos existe atestado médico informando que a autora é grávida de alto risco, o que demanda acompanhamento médico especializado e rotineiro. Desse modo, incide, ao que tudo indica, o tema de repercussão geral n.o 1082 do STJ que prevê a continuidade da prestação do serviço, desde que o usuário arque integralmente com a contraprestação devida. Vejamos: Tema 1082 do STJ. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, considerando que o juízo a quo estipulou prazo para o cumprimento da decisão, entendo, nesta fase inicial de cognição sumária, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir o réu a cumprir a obrigação. Saliente-se que, no caso em exame, a obrigação do agravante consiste em providência administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravada/autora, uma vez que necessita dos atendimentos médico-hospitalares, pois é gestante de alto risco. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar as documentações que entenderem necessárias ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora